Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707191-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto pelo autor contra a decisão que, em ação condenatória a obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa que tinha por escopo a suspensão de descontos em débito automático feitos pelo réu em sua conta bancária decorrentes de contrato de empréstimo. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em apertada síntese, o recorrente aduz que a revogação da autorização de débitos em conta é garantia do consumidor, de modo que não pode ser vista como uma violação do princípio da manutenção das relações contratuais. Acrescenta que a medida é prevista em resolução do Bacen, bem como aceita pela jurisprudência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão de concessão da gratuidade de justiça ao autor. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A controvérsia gira em torno da possibilidade de revogação de autorização para amortização de dívida decorrente de empréstimos bancários mediante descontos direitos na conta corrente do mutuário. Quanto à probabilidade do direito, a Resolução no 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. É também o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/20, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. 1. Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de trinta por cento (30%) aos mútuos simples. 2. A autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que prevê, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1951505, 0738485-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.)” Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. No caso em exame, o agravante comprovou que solicitou o cancelamento dos descontos dos contratos de mútuo realizados em sua conta bancária (ID. 226610391 do proc. de origem). Assim, a uma análise perfunctória, não há motivo para a manutenção da respectiva modalidade de cobrança da dívida em aberto, o que, contudo, não elide a satisfação da obrigação por outros meios. Presente, portanto, a probabilidade do direito. Da mesma forma, se vislumbra o perigo de dano, pois eventual manutenção das cobranças, mesmo após a solicitação de cancelamento da autorização para descontos em conta, pode ensejar indevida intervenção na dinâmica de gestão patrimonial do agravante. Em relação à repetição dos valores já descontados, o acolhimento do pedido exige a demonstração da cobrança indevida, bem como apuração do montante e seus encargos, o que, em sede de cognição sumária, se mostra inviável. Faz-se necessário, portanto, aguardar a instrução do feito com a produção de provas respaldadas no contraditório e na ampla defesa. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para determinar que o agravado suspenda os descontos automáticos na conta corrente do agravante referentes ao pagamento dos contratos de no 2024682574 e 2024682582. Oficie-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)